Tribunal: STF
Processo: HC 216018
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de reconsideração no Pedido de Extensão no HC 734119/SP (eDOC 10).



    Requer a concessão da ordem para que “seja reconhecida a nulidade do v. acórdão no capítulo relativo à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão do déficit de fundamentação (error in procedendo), para que nova decisão seja proferida em respeito aos critérios legais e constitucionais”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



     



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A defesa requereu ao Ministro Relator do HC 734.119/SP a extensão da ordem concedida ao corréu VINICIUS SOUZA SURIAN ARAUJO no âmbito do STJ. Eis os fundamentos da decisão (eDOC 5):



    Verifico que o caso comporta solução antecipada, uma vez que as conclusões das instâncias de origem são contrárias à orientação consolidada deste Tribunal Superior.



     O ora paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. O Magistrado sentenciante consignou (fl. 26): "Não obstante primário e sem antecedentes criminais, deverá o réu iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de roubo qualificado (artigo 33, § 2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal)".



     O Tribunal a quo, a seu turno, manteve o regime mais gravoso por considerar "único compatível com a prática dos delitos de roubo, sobretudo os majorados, justamente pela gravidade concreta existente. No presente caso, o crime foi cometido com grave ameaça, em concurso de agentes, no interior de estabelecimento comercial, atingindo patrimônios de dois ofendidos" (fl. 44). 



    Na espécie, verifico que o réu é primário e a pena-base foi fixada no mínimo legal – portanto, com as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis – e a reprimenda definitiva foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão. Além disso, as circunstâncias descritas pelo Tribunal a quo (prática do delito em concurso de agentes, em estabelecimento comercial, com duas vítimas) não extrapolam as circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal e, por conseguinte, não servem para lastrear o agravamento do regime inicial. 



    Assim, a paciente faz jus ao ao modo semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.



    O pedido de extensão foi indeferido nos seguintes termos (eDOC 10):



    (...)



    Como consignado às fls. 49-51, Vinicius Souza Surian Araujo é primário e portador de bons antecedentes; enquanto o ora requerente registra maus antecedentes – circunstância que motivou tanto a exasperação da pena-base como a fixação do regime mais gravoso. Confira-se trecho da sentença (fls. 23- 26, grifei):



    PENA RÉUS HUGO E NYCOLAS - Os réus são portadores de maus antecedentes, como se pode observar das certidões constantes de fls. 20 e 21 do apenso próprio. Desse modo, atenta às circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhes a pena segregativa um pouco acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Menores de 21 anos na época dos fatos, DIMINUO ambas as penas, o que dá como pena segregativa 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Finalmente, em razão da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, AUMENTO ambas as penas de 1/3 (um terço), o que dá, como pena final, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica dos réus que se declararam cabeleireiro e pintor (fls. 203 e 204). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos, houve grave ameaça às pessoas das vítimas e os réus são portadores de maus antecedentes.



    [...] B) CONDENAR o acusado NYCOLAS SOARES DE OLIVEIRA, qualificado no autos (RG nº 31.395.654 IIRGD - fls. 18 do apenso próprio), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Portador de maus antecedentes, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado, o único compatível com a prática do delito de roubo qualificado (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).



    Desse modo, não há similitude fática, o que impossibilita o acolhimento do pleito.



    Como se vê, a Corte Superior indeferiu o pedido de extensão em razão dos maus antecedentes valorados na reprimenda do paciente. Ocorre que o Tribunal local afastou a referida circunstância judicial ao dar parcial provimento às apelações defensivas (eDOC 3, p. 14/17):



    (...)



    Não tendo havido recurso Ministerial, passo à análise da dosimetria da pena.



    Hugo e Nycolas 



    Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão dos registros de maus antecedentes conforme 'certidões constantes de fls. 20 e 21 do apenso próprio'.



     Compulsando-se o 4º apenso, verifica-se que, atendendo-se pedido da Defesa de Nycolas, o MM. Juízo estendeu a tal réu os efeitos de uma ordem de Habeas Corpus concedida pelo C. STJ, consignando que a Defesa juntara a Folha de Antecedentes do mesmo, com dados qualificativos diversos dos que constam em F.A. com nome idêntico. Ou seja, na referida F.A. juntada pela Defesa, não constam registros criminais (fls. 64 daquele referido apenso). 



    Por outro lado, as referidas certidões juntadas às fls. 20 e 21 estão no 2º apenso, e, de acordo com as mesmas, os réus Nycolas e Hugo foram presos posteriormente aos fatos aqui tratados, em 14.07.2016, nos mesmos autos 0020857-60.206.8.26.0114, e o trânsito em julgado para a Defesa se deu, em 04.11.2016. Assim, data vênia, deixo de considerar tais certidões para fins de exasperação das penas-bases de tais réus, por não se referirem a fatos antecedentes.



    Dessa forma, a pena-base de tais réus ficam ora fixadas no mínimo legal, 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.



     Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, a r. sentença reconheceu corretamente, para Nycolas e Hugo, a circunstância atenuante da menoridade relativa, a qual, com a redução ora operada na pena-base, deixa de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do C. STJ. 



    Na terceira fase, cuidando-se uma causa de aumento (concurso de pessoas), a pena foi justificadamente exasperada na fração de 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, o que deve ser mantido, conforme posicionamento jurisprudencial:



    (...)



    Regime prisional 



    As Defensorias buscam regimes prisionais semiaberto ou aberto. Sem razão, contudo.



    Foi fixado regime inicial fechado, o que ora mantenho. 



    De fato, o regime fechado é o único compatível coma prática dos delitos de roubo, sobretudo os majorados, justamente pela gravidade concreta existente. No presente caso, o crime foi cometido com grave ameaça, em concurso de agentes, no interior de estabelecimento comercial, atingindo patrimônios de dois ofendidos.



    Logo, o regime fechado é o mais adequado no caso em exame, nos termos do art. 33, §3º, c.c. art. 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado.



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso Defensivo de Vinicius, e dou parcial provimento aos recursos de Nycolas e Hugo, apenas para reduzir a pena-base de ambos, porém sem reflexo na pena final, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão (regime inicial fechado).



    Assim, verificada a existência de identidade entre as situações processuais do paciente, do corréu Hugo Anselmo de Godoy e de Vinicius Souza Surian Araujo, com fulcro no art. 580 do CPP, há que ser deferido o pedido de extensão para o fim de fixar, nos termos do artigo 33, §§ 2º, b, do CP, o regime semiaberto como início do cumprimento da pena do paciente, bem como do corréu Hugo. 



    4. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para modicar o regime inicial de cumprimento da pena de Nycolas Soares de Oliveira (ação criminal 0004457-05.2015.8.26.0114) para o semiaberto.



    Nos termos do art. 580 do CPP, estendo a concessão da ordem ao corréu Hugo Anselmo de Godoy.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente